Tribunal: TJSP
Processo: 1005476-48.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cuulada com idenização por dano moral julgada improcedente com consequente apelo da autora. Ré apelada que apresentou cédulas de crédito bancário, cujas assinaturas digitais não foram especificamente impugnadas pela autora apelante. Recurso não provido.